Tribunal: TJDFT
Processo: 0735129-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735129-53.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SEBASTIAO SOUSA BRITO, ANTONIO DOS REIS LAZARINI AGRAVADO: ELIZABETE PONTES FARIA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTÔNIO DOS REIS LAZARINI e por SEBASTIÃO SOUSA BRITO contra a decisão ID origem 166851753, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos do Cumprimento de Sentença n.0700288-72.2018.8.07.0011 movido em face de ELIZABETE PONTES FARIA, ora agravada. Na decisão ID 51217220, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Os agravantes, então, peticionaram, requerendo a desistência deste Agravo (ID 52169749). É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil – CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Da análise dos autos de origem, observei que foi juntada procuração com poderes especiais outorgada pelo agravante Sebastião Sousa Brito em favor do advogado que assinou o pedido de desistência, Antônio dos Reis Lazarini (ID origem 13290868 e ID 52169749), consoante preceitua o art. 105 do CPC. No que concerne ao agravante Antônio dos Reis Lazarini, a juntada de procuração é desnecessária, porquanto é advogado e está atuando em causa própria. Assim, com fundamento no dispositivo supracitado e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – RITJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO para que produza efeitos jurídicos e legais. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, promova-se o arquivamento do feito. Publique-se. Brasília, 23 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator